Tribunal: TJBA
Processo: 0507771-23.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507771-23.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE GONCALVES ABRANTES

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO EXEQUENDO INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184, DO STF. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESOLUÇÃO N.° 547/2024, DO CNJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito tributário exequendo (R$ 4.477,59). A parte agravante sustenta que o crédito total consolidado do devedor ultrapassaria o limite legal e que a decisão do STF no Tema 1.184 não teria efeitos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a tese fixada no Tema 1.184, do STF às execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do precedente; e (ii) estabelecer se há interesse processual do Estado da Bahia na continuidade da execução fiscal com valor inferior ao mínimo legal fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, independentemente da data de propositura da ação, não havendo modulação de efeitos.

2. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça o entendimento do STF, impondo a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não citada a parte devedora ou, mesmo citada, não localizados bens penhoráveis.

3. A legislação estadual (Lei n.º 13.279/2017) estabelece o piso de R$ 20.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais no Estado da Bahia, evidenciando a ausência de interesse de agir na presente execução, cujo valor é de R$ 4.477,59.

4. O somatório de débitos diversos em outras execuções fiscais não justifica o prosseguimento do feito, pois o parâmetro legal incide sobre o valor de cada ação específic
a.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A tese fixada no Tema 1.184, do STF aplica-se às execuções fiscais em curso, ainda que ajuizadas antes de seu julgamento, por ausência de modulação de efeitos.

2. A soma de débitos em execuções distintas não autoriza o prosseguimento de execução individual cujo valor esteja abaixo do limite normativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei Estadual/BA nº 13.279/2017, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, AI Cível nº 0545409-65.2016.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 29.05.2025; TJBA, AI Cível nº 0544691-68.2016.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Graddi, j. 29.05.2025; TJBA, AI Cível nº 0502361-56.2016.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 29.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
0
507771
-
2
3.201
4
.8.05.00
80
.AgIntCiv
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
JOSE GONÇALVES ABRANTES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator